Tribunal: TJES
Processo: 0000654-30.2008.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Receptação
Data de julgamento: 2024-06-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000654-30.2008.8.08.0059

AP
ELAN
TE
S
:
A
LBERTO PINTO, DANILO RODRIGUES, ADEMAR ROCHA DE SOUZA, ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS
E
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL -
ARTIGO
180,

§1º E §2º
,
DO CÓDIGO PENAL
-

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S - PENA-BASE
IN
CORRETAMENTE APLICADA -
REFORMA -

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DA PENA
.

1
.

Q
uanto
a absolvição do artigo 180,
caput
, do Código Penal por ausência de provas, tal não merece prosperar, na medida em que apesar de os apelantes afirmarem que

3.

A
materialidade e a autoria se mostram indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial e dos autos de apreensão e entrega colacionados no presente caderno processual.

4
.
In
casu
, uma vez verificada a ofensa à legalidade da dosimetria e ao princípio da individualização da pena, deve-se proceder à reformulação da parte da sentença atinente à aplicação da reprimenda.

5. C
om a redução da pena para 03 (três) anos, deve haver o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no prazo de 8 anos, nos termos do previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, considerando a pena aplicada em concreto, que é de 3 anos de reclusão.

6.
Recurso
s
conhecido
s
e
parcialmente
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
S PARCIAL

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000654-30.2008.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTO PINTO e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000654-30.2008.8.08.0059

AP
ELAN
TE
S
:
A
LBERTO PINTO, DANILO RODRIGUES, ADEMAR ROCHA DE SOUZA, ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS
E
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL -
ARTIGO
180,

§1º E §2º
,
DO CÓDIGO PENAL
-

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S - PENA-BASE
IN
CORRETAMENTE APLICADA -
REFORMA -

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DA PENA
.

1
.

Q
uanto
a absolvição do artigo 180,
caput
, do Código Penal por ausência de provas, tal não merece prosperar, na medida em que apesar de os apelantes afirmarem que

3.

A
materialidade e a autoria se mostram indene de dúvidas a partir dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial e dos autos de apreensão e entrega colacionados no presente caderno processual.

4
.
In
casu
, uma vez verificada a ofensa à legalidade da dosimetria e ao princípio da individualização da pena, deve-se proceder à reformulação da parte da sentença atinente à aplicação da reprimenda.

5. C
om a redução da pena para 03 (três) anos, deve haver o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no prazo de 8 anos, nos termos do previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, considerando a pena aplicada em concreto, que é de 3 anos de reclusão.

6.
Recurso s conhecido s e parcialmente provido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
S PARCIAL

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 24 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por

A
LBERTO PINTO, DANILO RODRIGUES, ADEMAR ROCHA DE SOUZA, ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS E

SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
,

em face da Sentença de fls. 810/818, proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os da seguinte forma:

DANILO RODRIGUES
: à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

SILVIO CESAR MEIRA VAGNER:
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

ALBERTO PINTO
: à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

ADEMAR ROCHA
: à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS
: à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal.

Irresignados com o referido
decisum
, apresentaram razões recursais:

DANILO
: às fls. 824/831, sustentando a ausência de prova de materialidade e autoria do crime, bem como a violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, em função do que requer absolvição do apelante.

ALBERTO e ADEMAR
: às fls. 866/880, pugnando pela absolvição sob o argumento da ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requerem a aplicação das penas-bases no patamar legal mínimo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação a Alberto, e, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios.

SILVIO
: ao Id. 5613149, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória em razão da ausência de fundamentação idônea e, como consequência da anulação do
decisum
, o reconhecimento da prescrição. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas, assim como, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a redução da pena-base, uma vez que fixada a partir do preceito secundário relativo ao delito de tráfico de drogas. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

ROMILDO
: ao Id. 6898674, pugnando pela absolvição por inexistência de prova de autoria, ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no mov. ID 7223142, opinando pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para que seja declarada a nulidade parcial da sentença e refeita a dosimetria da pena dos réus, mantendo-se no mais os termos da sentença recorrida.

Eis o breve relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO BULHÕES:-

Cumprimento a todos presentes.

Excelências, nesse caso, é uma apelação e estou falando em nome do
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
tem cinco réus nessa ação penal.

Eu abrir uma preliminar de nulidade dessa sentença porque ela não tem nenhuma fundamentação em face do
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
pode se ler toda a sentença do início até o fim, de trás para frente, que não vai se encontrar o nome do apelante e qual conduta ele praticou e porque está sendo condenado. Não tem a menção do nome do apelante e qual conduta que ele praticou. Até mesmo por esse motivo, que os demais corréus falaram nos autos, que ele não tem participação nenhuma nessa receptação.

A denúncia de receptação que não cita o nome do apelante em momento nenhum na sentença e pode se verificar a sentença,
que verá isso que estou dizendo e não tenho o nome dele e qual conduta que ele praticou e por que está sendo condenado.

Fica até difícil a defesa discutir o mérito dessa sentença porque o nome dele não diz nada sobre o que ele fez, o que praticou e por que está sendo condenado.

Na busca e apreensão não foi encontrado nada de ilícito com ele, nada, não tem nenhuma prova que relacione ele a esses fatos. Isso está também em dúvida a participação dele nesse delito.

A outra tese dessa apelação diz respeito dessa dosimetria. Aqui tem até o Parecer favorável
concordando com a tese da defesa da douta procuradoria, porque houve um equívoco do Juízo na hora de transcrever a pena do apelante, porque a denúncia de todo o processo, a fundamentação da sentença, fala sobre o crime de receptação qualificada, só que há um equívoco no dispositivo, que cita a Lei de Drogas.

O juízo foi levado a erro, porque no dispositivo foi transcrito o art. 33 da Lei de Drogas, que não tem relação nenhuma com esses fatos e foi aplicado a pena mínima de cinco anos relacionada ao crime de tráfico de drogas, quando, na verdade, entende-se que o magistrado
a quo
queria aplicar pena mínima do crime de receptação, mas por esse erro de transcrever o art. 33 da Lei de Drogas, não tem nenhuma relação com os fatos,
acabou aplicando a pena de cinco anos.

Esse fato foi observado pela procuradoria, tem o Parecer favorável nesse sentido, para diminuir a pena no mínimo legal, porque nas três fases da dosimetria de pena, não tem nenhuma circunstância desfavorável ao apelante, não tem nenhuma causa de gravante ou causa de aumento de pena, que pudesse sopesar a pena de três para cinco anos.

Entende-se que o magistrado teria colocado a pena mínima sobre a receptação, mas acabou incorrendo em erro, citando a Lei de Drogas e aplicando a pena mínima da Lei de Drogas.

Requeremos a reforma da sentença, para trazer a pena para o mínimo legal de três anos, que é sobre crime de receptação qualificada. E, somado a isso, caso sendo reconhecido essa diminuição de pena para três anos, a defesa requer que seja reconhecida a prescrição em caso de reforma da sentença.

Isso porque o recebimento da denúncia foi em 2008 e a sentença foi em 2019, teria ultrapassado a
prescrição punitiva, caso a sentença fosse reformada para três anos.

É o que se requer a defesa, muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimentando o ilustre advogado, peço o retorno dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 19/06/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

A
LBERTO PINTO, DANILO RODRIGUES, ADEMAR ROCHA DE SOUZA, ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS E

SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
,

em face da Sentença de fls. 810/818, proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os da seguinte forma:

DANILO RODRIGUES
: à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

SILVIO CESAR MEIRA VAGNER:
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

ALBERTO PINTO
: à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

ADEMAR ROCHA
: à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS
: à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal.

Irresignados com o referido
decisum
, apresentaram razões recursais:

DANILO
: às fls. 824/831, sustentando a ausência de prova de materialidade e autoria do crime, bem como a violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, em função do que requer absolvição do apelante.

ALBERTO e ADEMAR
: às fls. 866/880, pugnando pela absolvição sob o argumento da ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requerem a aplicação das penas-bases no patamar legal mínimo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação a Alberto, e, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios.

SILVIO
: ao Id. 5613149, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória em razão da ausência de fundamentação idônea e, como consequência da anulação do
decisum
, o reconhecimento da prescrição. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas, assim como, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a redução da pena-base, uma vez que fixada a partir do preceito secundário relativo ao delito de tráfico de drogas. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

ROMILDO
: ao Id. 6898674, pugnando pela absolvição por inexistência de prova de autoria, ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Irresignados com o referido decisum, apresentaram razões recursais
:

DANILO
: às fls. 824/831, sustentando a ausência de prova de materialidade e autoria do crime, bem como a violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, em função do que requer absolvição do apelante.

ALBERTO e ADEMAR
: às fls. 866/880, pugnando pela absolvição sob o argumento da ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requerem a aplicação das penas-bases no patamar legal mínimo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação a Alberto, e, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios.

SILVIO
: ao Id. 5613149, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória em razão da ausência de fundamentação idônea e, como consequência da anulação do
decisum
, o reconhecimento da prescrição. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas, assim como, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a redução da pena-base, uma vez que fixada a partir do preceito secundário relativo ao delito de tráfico de drogas. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

ROMILDO
: ao Id. 6898674, pugnando pela absolvição por inexistência de prova de autoria, ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Peço vênia para reproduzir parte do parecer da Procuradoria de Justiça que muito bem fundamentou a questão, no sentido de que:

Depreende-se do presente caderno processual que os apelantes foram denunciados por terem se associado, no ano de 2008, para praticar delitos de
furto, receptação, desmanche e adulteração de veículos automotores
nas Comarcas de Fundão e Serra. Assim detalha a peça acusatória:

“Consta do incluso Inquérito Policial, no qual se embasa a presente, que os Denunciados, no dia 25/06/2008, foram flagrados em operação realizada pela DRCCP, que, através de mandado expedido pelo juízo competente, logrou encontrá-los no exercício de atividades ilegais desenvolvidas nas Comarcas de Fundão e Serra, tendo sido apurado
tratar-se de uma quadrilha especializada em furtos, receptação, desmanche e adulteração de veículos
.

Infere-se que, após recebimento de denúncia anônima, a Autoridade Policial representou ao juízo competente pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão, o que foi deferido para ser cumprido nas residências dos dois primeiros acusados. Emerge-se que, ao chegarem à oficina do denunciado Silvio, na presença do mesmo e do denunciado Danilo, que ali se encontrava, revistaram todo o local, sendo que nada foi encontrado, razão pela qual se dirigiram até o sítio onde estava residindo o denunciado Danilo, onde, após realizarem algumas buscas, puderam
encontrar escondidas no meio do mato peças de um veículo Gol, marca Volkswagem, de cor bege
. Após terem sido encontradas tais peças, os dois primeiros denunciados terminaram por confessar que tais peças pertenciam a um veículo furtado, que foi levado até o local por um nacional de alcunha "Neguinho", que o teria furtado em Jacaraípe, Serra/ES, e entrado em contato com os mesmos através do denunciado Alberto. Diante de tais informações, os policiais se dirigiram até a oficina mecânica de propriedade do denunciado Alberto, onde lograram encontrar outras peças do veículo furtado e desmanchado, especialmente as rodas e o volante, tendo sido apurado que, após "Neguinho" ter entrado em contato, no dia 23/06/08, com o denunciado Alberto oferecendo o carro, este procurou o denunciado Danilo para que se realizasse o desmanche do veículo em seu sítio, afirmando se tratar de um carro "Pokemon", tendo sido acordado o serviço. Revelam os autos que, no dia seguinte, já estando o carro no sítio do denunciado Danilo, dirigiram-se para o local o denunciado Ademar, que na companhia do nacional de alcunha "Doriedson", começou a efetuar o desmanche do veículo, tendo, logo mais, sido acompanhados pelo denunciado Alberto.

Consta ainda que, após concluírem o desmanche, o denunciado Alberto entrou em contato com o denunciado Romildo, dono de um ferro-velho em Laranjeiras, oferecendo as peças do veículo desmanchado, tendo sido acordado que o denunciado Romildo compraria todas as peças do veículo, razão pela qual os denunciados Alberto e Ademar, juntamente com "Doriedson", passaram a transportar as peças num veículo Pampa, marca Ford, de propriedade de "Doriedson", até o estabelecimento do denunciado Romildo, que, de início, pagou R$ 600,00 (seiscentos reais) pelas peças de mecânica, tendo ficado acertado, também, que as peças de lataria seriam transportadas num veículo maior e seria avaliadas mais tarde, quando da entrega das referidas peças. Infere-se que, em diligências efetuadas no estabelecimento do denunciado Romildo, foram encontradas as peças de mecânica do veículo desmanchado, tais como caput, radiador e motor, fI. 53, que seriam destinadas à comercialização, apesar da ciência da origem ilícita. Extrai-se, também, que, durante a busca realizada no sítio onde residia o denunciado Danilo, foram encontradas diversas armas de fogo de uso comum e restrito, além de munição, inclusive já deflagradas, conforme auto de apreensão n° 187/08 de fls. 54/55. Apurou-se que a quadrilha era especializada no cometimento de ilícitos, tendo, a associação, a clara finalidade de obtenção de lucro indevido através de prática reiterada de crimes contra o patrimônio alheio, a paz pública e contra a fé pública. Extrai-se dos autos que o veículo desmanchado pertencia à vítima Renato Moraes de Abreu, conforme B.O. de fl. 35, tendo sido furtado no dia 23/06/08, na rua Lagoas, em Jacaraípe, Serra/ES.”

Diante da prática delitiva, foram processados perante a Vara Única de Fundão, sendo condenados nos moldes acima delineados.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Primeiramente, quanto a alegação de nulidade da sentença em razão da suposta existência de vício insanável, qual seja, não ter a magistrada sentenciante fundamentado a condenação de forma concreta e idônea, a meu ver, não assiste razão à defesa. Explico.

Isso porque, sobreleva ressaltar que consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é desnecessária a menção expressa e individualizada de cada tese no comando sentencial, desde que, pelo teor da fundamentação exposta pelo magistrado, seja possível compreender a adoção de posicionamento completamente contrário ao pretendido pelas partes.

Nessa senda, no caso dos autos não vislumbro que a fundamentação tenha sido insuficiente, na medida em que a magistrada
a quo
, expôs suas razões de convencimento, com menção a elementos concretos extraídos do caso fático. A eventual observação de que o
decisum
se apresenta conciso não implica por si só a alegada carência de motivação.

Na r. sentença vergastada, a magistrada consignou que: a

materialidade do crime se extrai através do AUTO DE APREENSÃO de f. 58. A autoria restou comprovada nos autos, diante dos depoimentos prestados e da confissão do Réu DANILO às f. 734, oportunidade em que o mesmo declinara (...). (...) As testemunhas ouvidas na fase policial f. 675 e 733, em que pese o decurso do tempo, confirmaram as suas declarações prestadas na fase de investigação, tendo as mesmas, é de se ressaltar, atuado nas investigações que culminaram com as prisões dos envolvidos, consoante se infere das f. 07/15 e 07/10 dos autos.

De modo que, forçoso concluir que não pode ser considerada nula a sentença que contém as razões do convencimento da Magistrada, mesmo que expostas de forma sucinta.

Ante o exposto, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO

Pretendem as Defesas a absolvição dos apelantes do crime de receptação qualificada – artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, ao argumento da insuficiência probatória.

No entanto, compulsando os autos, razão não lhes assiste, uma vez que demonstrado à saciedade a prática do delito pelo qual foram condenados, traduzindo o presente recurso do natural inconformismo com o direito aplicado.

Nesse sentido, importa destacar que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio das peças relativas ao Auto de Prisão em Flagrante às fls. 07/35-v, do Boletim de Registro de Furto de Veículo à fl. 39, da Relação de Peças Apreendidas à fl. 57, dos Autos de Apreensão às fls. 58/59 e 72, do Auto de Entrega à fl. 71, da Relação de Peças Não Recuperadas à 73, do Auto de Avaliação Indireta à fl. 77, do Relatório Final às fls. 78/80, do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 500/504, bem como da prova oral colhida no curso da persecução criminal.

O Policial Civil Zenilson Meira do Nascimento, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, ratificou as declarações que prestara na fase inquisitiva, quando detalhara as descobertas apuradas em inquérito e em prisão em flagrante.

Impende destacar que os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da apreensão dos apelantes, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Como se infere dos citados elementos orais, foi apontada a atuação de um grupo de indivíduos que utilizavam conjuntamente de suas oficinas mecânicas para realizar desmanche e revenda de peças de veículos de proveniência ilícita na localidade de Praia Grande. Os agentes públicos detalharam, desse modo, que houve a efetiva localização e apreensão de automóvel com restrição de furto (Boletim de Registro de Furto de Veículo à fl. 39), além de outras peças já separadas de veículos e material bélico.

Destaca-se que os ora apelantes foram presos em situação flagrancial, seja na posse de peças provenientes de desmanche, seja na propriedade de oficina utilizada para os atos de execução e de depósito.

Não se pode olvidar, que conforme os uníssonos depoimentos dos agentes policiais, os próprios denunciados, quando da prisão em flagrante, confessaram de certo modo a prática delitiva, relatando o desmanche de veículo furtado e a venda de peças, procedimentos que ocorreriam mediante o envolvimento de todos os ora recorrentes – uns como operários do corte do automóvel, outros como receptadores de peças.

Vale dizer, ainda, que se não bastassem as declarações dos agentes públicos que desvelaram a situação criminosa flagrancial, coexistem relatos dos próprios envolvidos, tudo o que, por sua vez, é corroborado pelas peças documentais e periciais produzidas no curso da persecução criminal, cabendo destaque aos autos de apreensão (fls. 58/59 e 72) e ao laudo pericial de balística (fls. 500/504).

Assim, diante da comprovada natureza das condutas perpetradas pelos ora apelantes, em nítida unidade de desígnios, revela-se completamente descabida a pretensão absolutória.

Da pena-base – nulidade parcial ex officio

Pugnam as Defesas dos apelantes Alberto, Ademar, Silvio e Romildo pelo redimensionamento das penas-bases fixadas em seu desfavor ao patamar legal mínimo, sob o argumento de que foram valoradas de forma elevada e inidônea, bem como de que a dosimetria levou equivocadamente em consideração os parâmetros legais relativos ao delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).

Compulsando os autos, verifico que neste ponto, assiste razão às defesa, na medida em que a dosimetria implementada no
decisum
objurgado não condiz com a condenação exarada, haja vista que leva em consideração os ditames legais e o preceito secundário de crime diverso àquele pelo qual os réus foram efetivamente responsabilizados.

A sentença é clara ao fundamentar e prolatar o édito condenatório pelo delito de receptação qualificada, nos moldes da imputação dispostos no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, que comina ao crime, abstratamente, a pena de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Nessa toada, a aplicação da pena-base no patamar supostamente mínimo de 05 (cinco) anos e a menção à Lei de Drogas indicam o equívoco na realização do processo dosimétrico, que, portanto, merece reformulação.

Vê-se assim, que trata-se de nulidade parcial, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que não se vislumbra prejuízo ao juízo condenatório exarado, consoante o seguinte julgado:

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. CABIMENTO: RECLAMAÇÃO PARA O STJ. QUESTÃO NOVA: NÃO-CONHECIMENTO. I. – (...) III. -
Os vícios decorrentes da individualização da pena acarretam apenas a nulidade parcial da sentença, não afetando o juízo condenatório
. IV. - H.C. conhecido em parte e, nessa parte, indeferido. (STF; HC 85226, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 17-05-2005, DJ 10-06-2005 PP-00060 EMENT VOL-02195-02 PP-00334 RTJ VOL-00195-02 PP-00573 RMP n. 28, 2008, p. 355-359). (destacou-se)

Dessa forma, uma vez verificada a ofensa à legalidade da dosimetria e ao princípio da individualização da pena, deve-se proceder à reformulação da parte da sentença atinente à aplicação da reprimenda.

Assim, passo a fixar as penas bases dos réus em conjunto, considerando-se o disposto no art. 59 do CP, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram normais para o fato praticado, assim como a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente nada indicam de excepcional capaz de fazer incidir aumento de pena, e não há incidência de maus antecedentes.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na primeira fase de sua aplicação.

Na 2ª fase da dosimetria, não há atenuantes, nem majorantes. Mantenho a pena base no patamar fixado

Na terceira fase de dosimetria da pena, onde se computará para fins de materialização final da pena, as causas de aumento e diminuição, com o detalhe, diferente das fases anteriores, que nesse momento tais causas podem levar a pena para abaixo do mínimo, como para além do máximo, observo não haver causa de diminuição, tampouco de aumento de pena.

Face o exposto, fixo a pena DEFINITIVAMENTE com relação ao crime previsto no art. 180, §1º e §2º, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

Sendo assim, fixo como regime inicial de cumprimento da pena para todos os acusados o ABERTO.

Isso dito, verifica-se, por conseguinte, que, após a reforma da dosimetria da pena, haverá de ser avaliada a possibilidade ou não de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no novo
quantum
da reprimenda concretamente aplicada aos réus, considerando o significativo transcurso de tempo entre a data do recebimento da denúncia (05.08.2008) e a data da publicação da sentença (15.09.2019).

Dessa forma, com a redução da pena

para 03 (três) anos, deve haver o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no prazo de 8 anos, nos termos do previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, considerando a pena aplicada em concreto, que é de 3 anos de reclusão.

Tendo em vista a economia e celeridade processual, não havendo recurso e a após transitar em julgado, entendo por bem, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da pena.

Do afastamento das qualificadoras requerido pelo apelante Silvio

Pleiteia a douta Defesa de Silvio o afastamento das qualificadoras descritas nos §§1º e 2º do artigo 180 do Código Penal, relativas ao cometimento do delito de receptação qualificada, ou seja, em âmbito de atividade comercial, o que representaria desclassificação para a figura simples do
caput
do mesmo dispositivo.

A meu ver, não lhe assiste razão, na medida em que restou evidenciado nos autos, a circunstância em que praticado o delito de receptação relativa ao desenvolvimento de atividade comercial,
in casu
representada pelo fato de ser o apelante dono de oficina mecânica em que realizavam atos de desmanche e adulteração de veículos.

Ressalta-se que a dinâmica dos fatos desvelados indica que o desmanche de automóveis se destinava à separação e conseguinte venda de peças, caracterizando o exercício de atividade comercial, já denotado pela propriedade e utilização de oficina mecânica e de localização de peças separadas de veículos receptados.

Nota-se, assim, que a incidência da qualificadora em comento restou suficientemente comprovada na instrução criminal, de modo que inviável a desclassificação pretendida.

Portanto, revela-se descabido o pleito de afastamento da modalidade qualificada do crime de receptação.

Da aplicação da atenuante da confissão espontânea requerida por Alberto

Pugna a distinta Defesa do apelante Alberto pelo reconhecimento em seu favor da atenuante de confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), pleito que, todavia, não merece acolhimento. Explico.

Verifica-se da sentença vergastada, que a nobre Magistrada deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea em relação a Alberto, considerando que o apelante negou a prática criminosa imputada, o que é de fato perceptível a partir de seu interrogatório judicial (fls. 738/739), quando declinou que “não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia” (fl. 738).

Nesse sentido, ao contrário do alegado pela Defesa, não se vislumbra confissão, haja vista que, no tocante ao delito atribuído, constante do artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, tem-se a sua completa negativa de autoria.

Dessa maneira, sem mais delongas, não tendo o apelante confessado a prática do tipo penal que lhe é imputado, não faz jus à atenuante da confissão espontânea pleiteada.

Por fim, no que toca ao pedido das defesas de Alberto e Ademar referente à fixação de honorários advocatícios, ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pelos Advogados, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada um.

Ante o exposto
, CONHEÇO
dos recursos e a eles
DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
apenas para que seja declarada a nulidade parcial da sentença e refeita a dosimetria da pena dos réus, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000654-30.2008.8.08.0059

AP
ELAN
TE
S
:
A
LBERTO PINTO, DANILO RODRIGUES, ADEMAR ROCHA DE SOUZA, ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS
E
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

A
LBERTO PINTO, DANILO RODRIGUES, ADEMAR ROCHA DE SOUZA, ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS
E
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
,

em face da Sentença
de fls.
810
/
818
,
proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES,
que julgou
parcialmente
procedente a
pretensão punitiva
estatal, condenando-
os da seguinte forma
:

DANILO RODRIGUES
: à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

SILVIO CESAR MEIRA VAGNER:
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

ALBERTO PINTO
: à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

ADEMAR ROCHA
: à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal;

ROMILDO FERREIRA DOS SANTOS
: à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal.

Irresignados com o referido
decisum
, apresentaram razões recursais:

DANILO
: às fls. 824/831, sustentando a ausência de prova de materialidade e autoria do crime, bem como a violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, em função do que requer absolvição do apelante.

ALBERTO e ADEMAR
: às fls. 866/880, pugnando pela absolvição sob o argumento da ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requerem a aplicação das penas-bases no patamar legal mínimo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação a Alberto, e, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios.

SILVIO
: ao Id. 5613149, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória em razão da ausência de fundamentação idônea e, como consequência da anulação do
decisum
, o reconhecimento da prescrição. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas, assim como, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a redução da pena-base, uma vez que fixada a partir do preceito secundário relativo ao delito de tráfico de drogas. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

ROMILDO
: ao Id. 6898674, pugnando pela absolvição por inexistência de prova de autoria, ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Irresignados com o referido
decisum
, apresentaram razões recursais
:

DANILO
: às fls. 824/831, sustentando a ausência de prova de materialidade e autoria do crime, bem como a violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, em função do que requer absolvição do apelante.

ALBERTO e ADEMAR
: às fls. 866/880, pugnando pela absolvição sob o argumento da ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requerem a aplicação das penas-bases no patamar legal mínimo, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação a Alberto, e, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios.

SILVIO
: ao Id. 5613149, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória em razão da ausência de fundamentação idônea e, como consequência da anulação do
decisum
, o reconhecimento da prescrição. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas, assim como, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a redução da pena-base, uma vez que fixada a partir do preceito secundário relativo ao delito de tráfico de drogas. Por fim, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

ROMILDO
: ao Id. 6898674, pugnando pela absolvição por inexistência de prova de autoria, ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal.

P
ois bem.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Peço vênia para reproduzir parte do parecer da Procuradoria de Justiça que muito bem fundamentou a questão, no sentido de que:

Depreende-se do presente caderno processual que os apelantes foram denunciados por terem se associado, no ano de 2008, para praticar delitos de
furto, receptação, desmanche e adulteração de veículos automotores
nas Comarcas de Fundão e Serra. Assim detalha a peça acusatória:

“
Consta do incluso Inquérito Policial, no qual se embasa a presente, que os Denunciados, no dia 25/06/2008, foram flagrados em operação realizada pela DRCCP, que, através de mandado expedido pelo juízo competente, logrou encontrá-los no exercício de atividades ilegais desenvolvidas nas Comarcas de Fundão e Serra, tendo sido apurado
tratar-se de uma quadrilha especializada em furtos, receptação, desmanche e adulteração de veículos
.

Infere-se que, após recebimento de denúncia anônima, a Autoridade Policial representou ao juízo competente pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão, o que foi deferido para ser cumprido nas residências dos dois primeiros acusados. Emerge-se que, ao chegarem à oficina do denunciado Silvio, na presença do mesmo e do denunciado Danilo, que ali se encontrava, revistaram todo o local, sendo que nada foi encontrado, razão pela qual se dirigiram até o sítio onde estava residindo o denunciado Danilo, onde, após realizarem algumas buscas, puderam
encontrar escondidas no meio do mato peças de um veículo Gol, marca Volkswagem, de cor bege
. Após terem sido encontradas tais peças, os dois primeiros denunciados terminaram por confessar que tais peças pertenciam a um veículo furtado, que foi levado até o local por um nacional de alcunha "Neguinho", que o teria furtado em Jacaraípe, Serra/ES, e entrado em contato com os mesmos através do denunciado Alberto. Diante de tais informações, os policiais se dirigiram até a oficina mecânica de propriedade do denunciado Alberto, onde lograram encontrar outras peças do veículo furtado e desmanchado, especialmente as rodas e o volante, tendo sido apurado que, após "Neguinho" ter entrado em contato, no dia 23/06/08, com o denunciado Alberto oferecendo o carro, este procurou o denunciado Danilo para que se realizasse o desmanche do veículo em seu sítio, afirmando se tratar de um carro "Pokemon", tendo sido acordado o serviço. Revelam os autos que, no dia seguinte, já estando o carro no sítio do denunciado Danilo, dirigiram-se para o local o denunciado Ademar, que na companhia do nacional de alcunha "Doriedson", começou a efetuar o desmanche do veículo, tendo, logo mais, sido acompanhados pelo denunciado Alberto.

Consta ainda que, após concluírem o desmanche, o denunciado Alberto entrou em contato com o denunciado Romildo, dono de um ferro-velho em Laranjeiras, oferecendo as peças do veículo desmanchado, tendo sido acordado que o denunciado Romildo compraria todas as peças do veículo, razão pela qual os denunciados Alberto e Ademar, juntamente com "Doriedson", passaram a transportar as peças num veículo Pampa, marca Ford, de propriedade de "Doriedson", até o estabelecimento do denunciado Romildo, que, de início, pagou R$ 600,00 (seiscentos reais) pelas peças de mecânica, tendo ficado acertado, também, que as peças de lataria seriam transportadas num veículo maior e seria avaliadas mais tarde, quando da entrega das referidas peças. Infere-se que, em diligências efetuadas no estabelecimento do denunciado Romildo, foram encontradas as peças de mecânica do veículo desmanchado, tais como caput, radiador e motor, fI. 53, que seriam destinadas à comercialização, apesar da ciência da origem ilícita. Extrai-se, também, que, durante a busca realizada no sítio onde residia o denunciado Danilo, foram encontradas diversas armas de fogo de uso comum e restrito, além de munição, inclusive já deflagradas, conforme auto de apreensão n° 187/08 de fls. 54/55. Apurou-se que a quadrilha era especializada no cometimento de ilícitos, tendo, a associação, a clara finalidade de obtenção de lucro indevido através de prática reiterada de crimes contra o patrimônio alheio, a paz pública e contra a fé pública. Extrai-se dos autos que o veículo desmanchado pertencia à vítima Renato Moraes de Abreu, conforme B.O. de fl. 35, tendo sido furtado no dia 23/06/08, na rua Lagoas, em Jacaraípe, Serra/ES.”

Diante da prática delitiva, foram processados perante a Vara Única de Fundão, sendo condenados nos moldes acima delineados.

P
RELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

P
rimeiramente, quanto a alegação de nulidade da sentença em razão da suposta existência de vício insanável, qual seja, não ter a magistrada sentenciante fundamentado a condenação de forma concreta e idônea, a meu ver, não assiste razão à defesa. Explico.

Isso porque, sobreleva ressaltar que
consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é desnecessária a menção expressa e individualizada de cada tese no comando sentencial, desde que, pelo teor da fundamentação exposta pelo magistrado, seja possível compreender a adoção de posicionamento completamente contrário ao pretendido pelas parte
s.

Nessa senda, no caso dos autos não vislumbro que a fundamentação tenha sido insuficiente, na medida em que a magistrada
a quo
,
exp
ôs
suas razões de convencimento, com menção a elementos concretos extraídos do caso fático. A eventual observação de que o
decisum
se apresenta conciso não implica por si só a alegada carência de motivaçã
o.

Na r. sentença vergastada, a magistrada consignou que:
a

materialidade do crime se extrai através do AUTO DE APREENSÃO de f. 58. A autoria restou comprovada nos autos, diante dos depoimentos prestados e da confissão do R
é
u DANILO às f. 734, oportunidade em que o mesmo declinara (...). (...) As testemunhas ouvidas na fase policial f. 675 e 733, em que pese o decurso do tempo, confirmaram as suas declarações prestadas na fase de investigação, tendo as mesmas, é de se ressaltar, atuado nas investigações que culminaram com as prisões dos envolvidos, consoante se infere das f. 07/15 e 07/10 dos autos.

De modo que, forçoso concluir que não pode ser considerada nula a sentença que contém as razões do convencimento da Magistrada, mesmo que expostas de forma sucinta.

Ante o exposto, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO

Pretendem as
D
efesas a absolvição dos apelantes do crime de receptação qualificada – artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, ao argumento da insuficiência probatória.

No entanto, compulsando os autos, razão não lhes assiste, uma vez que demonstrado à saciedade a prática do delito pelo qual foram condenados, traduzindo o presente recurso do natural inconformismo com o direito aplicado.

Nesse sentido, importa destacar que a
materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio das peças relativas ao Auto de Prisão em Flagrante às fls. 07/35-v, do Boletim de Registro de Furto de Veículo à fl. 39, da
Relação de Peças Apreendidas à fl. 57, dos Autos de Apreensão às fls. 58/59 e 72, do Auto de Entrega à fl. 71, da Relação de Peças Não Recuperadas à 73, do Auto de Avaliação Indireta à fl. 77, do Relatório Final às fls. 78/80, do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 500/504, bem como da prova oral colhida no curso da persecução criminal.

O Policial Civil Zenilson Meira do Nascimento, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, ratificou as declarações que prestara na fase inquisitiva, quando detalhara as descobertas apuradas em inquérito e em prisão em flagrante.

Impende destacar que os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da apreensão dos apelantes, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Como se infere dos citados elementos orais, foi apontada a atuação de um grupo de indivíduos que utilizavam conjuntamente de suas oficinas mecânicas para realizar desmanche e revenda de peças de veículos de proveniência ilícita na localidade de Praia Grande. Os agentes públicos detalharam, desse modo, que houve a efetiva localização e apreensão de automóvel com restrição de furto (Boletim de Registro de Furto de Veículo à fl. 39), além de outras peças já separadas de veículos e material bélico.

Destaca-se que os ora apelantes foram presos em situação flagrancial, seja na posse de peças provenientes de desmanche, seja na propriedade de oficina utilizada para os atos de execução e de depósito.

Não se pode olvidar, que
conforme os uníssonos depoimentos dos agentes policiais, os próprios denunciados, quando da prisão em flagrante, confessaram de certo modo a prática delitiva, relatando o desmanche de veículo furtado e a venda de peças, procedimentos que ocorreriam mediante o envolvimento de todos os ora recorrentes – uns como operários do corte do automóvel, outros como receptadores de peças.

Vale dizer, ainda, que
se não bastassem as declarações dos agentes públicos que desvelaram a situação criminosa flagrancial, coexistem relatos dos próprios envolvidos, tudo o que, por sua vez, é corroborado pelas peças documentais e periciais produzidas no curso da persecução criminal, cabendo destaque aos autos de apreensão (fls. 58/59 e 72) e ao laudo pericial de balística (fls. 500/504).

Assim, diante da comprovada natureza das condutas perpetradas pelos ora apelantes, em nítida unidade de desígnios, revela-se completamente descabida a pretensão absolutória.

Da pena-base –
nulidade parcial
ex officio

Pugnam as Defesas dos apelantes Alberto, Ademar, Silvio e Romildo pelo redimensionamento das penas-bases fixadas em seu desfavor ao patamar legal mínimo, sob o argumento de que foram valoradas de forma elevada e inidônea, bem como de que a dosimetria levou equivocadamente em consideração os parâmetros legais relativos ao delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de
entorpecentes).

Compulsando os autos, verifico que neste ponto, assiste razão às defesa, na medida em que
a dosimetria implementada no
decisum
objurgado não condiz com a condenação exarada, haja vista que leva em consideração os ditames legais e o preceito secundário de crime diverso àquel
e
pelo qual os réus foram efetivamente responsabilizados.

A sentença é clara ao fundamentar e prolatar o édito condenatório pelo delito de receptação qualificada, nos moldes da imputação dispostos no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, que comina ao crime, abstratamente, a pena de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Nessa toada, a aplicação da pena-base no patamar supostamente mínimo de 05 (cinco) anos e a menção à Lei de Drogas indicam o equívoco na realização do processo dosimétrico, que, portanto, merece reformulação.

Vê-se assim, que
trata-
se
de nulidade parcial, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que não se vislumbra prejuízo ao juízo condenatório exarado, consoante o seguinte julgado:

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. CABIMENTO: RECLAMAÇÃO PARA O STJ. QUESTÃO NOVA: NÃO-CONHECIMENTO. I. – (...) III. -
Os vícios decorrentes da individualização da pena acarretam apenas a nulidade parcial da sentença, não afetando o juízo condenatório
. IV. - H.C. conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.
(STF; HC 85226, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 17-05-2005, DJ 10-06-2005 PP-00060 EMENT VOL-02195-02 PP-00334 RTJ VOL-00195-02 PP-00573 RMP n. 28, 2008, p. 355-359). (destacou-se)

Dessa forma,
uma vez verificada a ofensa à legalidade da dosimetria e ao princípio da individualização da pena, deve-se proceder à reformulação da parte da sentença atinente à aplicação da reprimenda.

Assim, passo a fixar as penas bases dos réus em conjunto, considerando-se o disposto no art. 59 do CP, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram normais para o fato praticado, assim como a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente nada indicam de excepcional capaz de fazer incidir aumento de pena, e não há incidência de maus antecedentes.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa na primeira fase de sua aplicação.

Na 2ª fase da dosimetria, não há atenuantes, nem majorantes. Mantenho a pena base no patamar fixado

Na terceira fase de dosimetria da pena, onde se computará para fins de materialização final da pena, as causas de aumento e diminuição, com o detalhe, diferente das fases anteriores, que nesse momento tais causas podem levar a pena para abaixo do mínimo, como para além do máximo, observo não haver causa de diminuição, tampouco de aumento de pena.

Face o exposto, fixo a pena DEFINITIVAMENTE com relação ao crime previsto no art. 180, §1º e §2º, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

Sendo assim, fixo como regime inicial de cumprimento da pena para todos os acusados o ABERTO.

Isso dito, verifica-se, por conseguinte, que, após a reforma da dosimetria da pena, haverá de ser avaliada a possibilidade ou não de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no novo
quantum
da reprimenda concretamente aplicada aos réus, considerando o significativo transcurso de tempo entre a data do recebimento da denúncia (05.08.2008) e a data da publicação da sentença (15.09.2019).

Dessa forma, com a redução da pena

para 03 (três) anos, deve haver o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no prazo de 8 anos, nos termos do previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, considerando a pena aplicada em concreto, que é de 3 anos de reclusão.

Tendo em vista a economia e celeridade processual, não havendo recurso e a após transitar em julgado, entendo por bem, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da pena.

Do afastamento das qualificadoras requerido pelo apelante Silvio

Pleiteia a douta Defesa de Silvio o afastamento das qualificadoras descritas nos §§1º e 2º do artigo 180 do Código Penal, relativas ao cometimento do delito de receptação qualificada, ou seja, em âmbito de atividade comercial, o que representaria desclassificação para a figura simples do
caput
do mesmo dispositivo.

A meu ver, não lhe assiste razão, na medida em que

restou
evidenciado
n
os autos, a circunstância em que praticado o delito de receptação relativa ao desenvolvimento de atividade comercial,
in casu
representada pelo fato de ser o apelante dono de oficina mecânica em que realizavam atos de desmanche e adulteração de veículos.

Ressalta-se que a dinâmica dos fatos desvelados indica que o desmanche de automóveis se destinava à separação e conseguinte venda de peças, caracterizando o exercício de atividade comercial, já denotado pela propriedade e utilização de oficina mecânica e de localização de peças separadas de veículos receptados.

Nota-se, assim, que a incidência da qualificadora em comento restou suficientemente comprovada na instrução criminal, de modo que inviável a desclassificação pretendida.

Portanto, revela-se descabido o pleito de afastamento da modalidade qualificada do crime de receptação.

Da aplicação da atenuante da confissão espontânea requerida por Alberto

Pugna a distinta Defesa do apelante Alberto pelo reconhecimento em seu favor da atenuante de confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), pleito que, todavia, não merece acolhimento.
Explico.

Verifica-se da sentença vergastada, que a
nobre Magistrada deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea em relação a Alberto, considerando que o apelante negou a prática criminosa imputada, o que é de fato perceptível a partir de seu interrogatório judicial (fls. 738/739), quando declinou que “não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia” (fl. 738).

Nesse sentido, ao contrário do alegado pela Defesa, não se vislumbra confissão, haja vista que, no tocante ao delito atribuído, constante do artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, tem-se a sua completa negativa de autoria.

Dessa maneira, sem mais delongas, não tendo o apelante confessado a prática do tipo penal que lhe é imputado, não faz jus à atenuante da confissão espontânea pleiteada.

Por fim, n
o que toca ao pedido
das defesas de Alberto e Ademar
referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o
s

Advogad
o
s
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
para cada um
.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
s
recurso
s
e a ele
s

DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para que seja declarada a nulidade parcial da sentença e refeita a dosimetria da pena dos réus, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)